Tribunal: TJDFT
Processo: 0726251-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726251-76.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: IVAN CABRAL TURRA, LINA MARIA CABRAL TURRA, ELIANE CRISTINA CABRAL TURRA, VITOR CABRAL TURRA AGRAVADO: PRISCILA TURRA MENDES DOS SANTOS DECISÃO 1. Os autores agravam do capítulo da decisão da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho (ids 38059562; 130681581 EmD) que, em incidente de remoção de inventariante, manteve a nomeação da agravada. Alegam, em suma, que a decisão impugnada impôs requisitos – necessidade de comprovação da má administração da herança, de ocorrência de dano aos demais herdeiros ou de comportamento desleal – não contemplados no CPC 622. Atribuem à inventariante a prática das seguintes irregularidades: i) ausência de defesa do espólio em ação de cobrança; ii) transferência de R$ 20.000,00 para sua conta pessoal, um dia após o óbito da inventariada, deixando a conta negativa; iii) ausência de impugnação das habilitações de crédito; iv) gastos com cartão de crédito em nome da de cujus, incluídos em acordo de pagamento junto ao banco para quitação total com recursos do espólio; v) ausência de pagamento do ITCD. Acrescentam que, ao contrário do que consta da decisão agravada, não é iminente a finalização do inventário e afirmam que a manutenção da inventariante é extremamente prejudicial ao processo. Requerem a liminar remoção da inventariante, nomeando-se o herdeiro Ivan Cabral Turra. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão impugnada: “(...). Nos termos dos arts. 618 e 619 do CPC, o inventariante é responsável pelos atos do processo e tem poderes para representar o espólio em juízo ou fora dele, bem como administrar os bens que compõem o espólio, cabendo-lhe preservar o acervo e atuar com a mesma diligência que teria se fossem seus, promovendo o regular andamento do do inventário. Dispõe ainda, o art. 622 do CPC que: ‘O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas; VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.’ No presente caso, não restou devidamente comprovada a má administração da herança, nem a ocorrência de dano aos demais herdeiros ou comportamento desleal. Verifica-se que a inventariante foi nomeada em razão de testamento deixado pela de cujus, refletindo a confiança que ela depositava na testamenteira, eis que pessoa escolhida para fazer cumprir suas disposições de última vontade. Vejamos alguns julgados do eg. TJDFT neste sentido: ‘...AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. A simples demora no trâmite do inventário não justifica a remoção do inventariante, que somente pode ser possível se comprovada a prática de alguma das condutas elencadas no art. 995 do CPC, ou a comprovação de comportamento desleal. (Acórdão 191276, 20030020073094AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2004, publicado no DJU SEÇÃO 3: 16/6/2004. Pág.: 40).’ "...AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. HIPÓTESES DO ART. 995 DO CPC NÃO DEMONSTRADAS. MANUTENÇÃO DO ENCARGO.1. O inventariante exerce função de auxiliar do juízo no curso do inventário em face da necessidade de administração temporária do patrimônio, mediante compromisso firmado nos autos. 2. A remoção do inventariante do encargo só é possível frente a comprovação de uma das situações descritas no art. 995 do Código de Processo Civil, mormente quando não demonstrada a ocorrência de dano aos demais herdeiros. 3. Recurso não provido. (Acórdão 843672, 20140020254590AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/1/2015, publicado no DJE: 2/2/2015. Pág.: 263)" Nesse contexto, mostra-se contraproducente a remoção da inventariante já que o processo de inventário se encontra em fase final, pendente apenas a elaboração e homologação do esboço de partilha, bem como o pagamento do ITCMD. Quanto ao pedido feito em sede de contestação para condenação dos herdeiros por litigância de má fé, entendo por seu indeferimento, vez que não restou evidenciado abuso quanto aos direitos processuais, nem a intenção de meramente causar empecilhos à resolução da demanda, apenas desencontro de informações entre as partes. À vista de todo o exposto, julgo improcedente o pedido e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil. Julgo improcedente o pedido de condenação dos herdeiros por litigância de má fé, eis que não evidenciados os pressupostos do art. 80 do CPC. (...).” Não obstante a decretação da revelia nos autos do Proc. 0735344-65.2019.8.07.0001 (id 38059580 – p.18-19), a inventariante firmou acordo com o credor (id 9822720 – daqueles autos), homologado pelo Juízo (id 61928909) e pagos com desconto considerável, consoante consignado na decisão dos autos do inventário (Proc. 0702981-10.2019.8.07.0006 - id 89092319), sendo rejeitada a impugnação dos herdeiros/agravantes, que não recorreram. Quanto ao saque na conta da de cujus que acarretou saldo negativo, a agravada esclarece (ids 99991521 e 116839903 – autos principais) tratar-se de importância destinada ao pagamento de diversas despesas da falecida, detalhando-as, dentre elas a do funeral e do translado do corpo para a cidade de Belo Horizonte, afirmando a possibilidade de abatimento do seu próprio quinhão de eventuais despesas que eventualmente venham a ser consideradas injustificáveis. Acerca do ITCD, deve ser pago antes da sentença (Dec.-DF 34.982/13, art. 17, II, a. Logo, não há irregularidade no fato de ainda não ter sido recolhido. Assim, em princípio, não vejo configurada nenhuma das hipóteses legais (CPC 622) que justificariam a remoção da inventariante. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator